Tribunal: TJDFT
Processo: 0754830-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754830-97.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO DO CARMO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FLÁVIO DO CARMO, em razão da decisão proferida nos autos do procedimento de Medidas de Protetiva de Urgência (Lei Maria da Penha), Processo n. 0704898-37.2023.8.07.0002, por meio da qual o Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas diversas da prisão aplicadas em benefício de CLÁUDIA DA MATA CARVALHO, companheira do paciente. Requer, em liminar, a revogação parcial das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, possibilitando-lhe continuar a residir e exercer sua profissão em seu único imóvel. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. A liminar foi indeferida (ID 54709880). Informações prestadas ao ID 54824385. A d. Procuradoria de Justiça oficiou para que o writ seja julgado prejudicado, em virtude da perda do seu objeto (ID 54968287). Em consulta aos andamentos processuais da MPU n. 0704898-37.2023.8.07.0002, verifica-se que, em decisão proferida em 16/1/2024, o d. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brazlândia acolheu o requerimento formulado pela vítima CLAUDIA DA MATA CARVALHO e revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu benefício e em desfavor do paciente. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, em razão da revogação, pela autoridade apontada como coatora, das medidas protetivas de urgência impostas contra o paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador